Tribunal: TJMT
Processo: 1012258-18.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012258-18.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDMILSON PARRON PARRON - CPF: 513.826.281-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ADILSON LEMOS DE FARIA - CPF: 562.127.711-20 (AGRAVADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA COIMBRA - CPF: 420.028.851-68 (AGRAVADO), DUAYR JESUS METELLO TAQUES - CPF: 242.010.491-91 (AGRAVADO), EDEZIO DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 459.353.511-53 (AGRAVADO), EDUR BALLOTIN - CPF: 502.260.291-15 (AGRAVADO), ELI DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 486.864.251-00 (AGRAVADO), LEANDRO CARLOS LAND FACHINETTO - CPF: 651.536.771-68 (AGRAVADO), MARCELO DO NASCIMENTO CABRAL - CPF: 346.170.941-72 (AGRAVADO), MARCOS PEREIRA - CPF: 474.004.981-34 (AGRAVADO), NILO ALIPIO PFEIFER - CPF: 060.279.549-49 (AGRAVADO), VALDOMIRO LEANDRO PEREIRA - CPF: 412.106.971-49 (AGRAVADO), VANDERLEI INACIO ENGEL - CPF: 567.201.141-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO ATINENTE AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – CORREÇÃO IMPOSSÍVEL – IMPUGNAÇÃO REALIZADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES ABARCADOS PELA COISA JULGADA – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é possível realizar a discussão, tampouco alteração, dos índices concernentes à correção monetária e juros moratórios, se estes foram alvo de irresignação em sede de cumprimento de sentença, pois ambos já se encontram sob o manto da coisa julgada, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1012258-18.2018.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
DOMINGOS SAVIO FERREIRA COIMBRA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 10064-22.2007.8.11.0041 (código no 289591), promovida por
Domingos Savio Ferreira Coimbra e Outros
, homologou os cálculos de liquidação de Sentença, concernente à gratificação de produtividade.

O Agravante, em síntese, aponta que o índice de correção monetária e juros moratórios adotados não se encontram em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento da Repercussão Geral de Tema no 810.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de fazer com que o excesso de execução seja corrigido para que, então, o feito possa prosseguir de maneira profícua.

Houve pedido liminar, este que foi deferido, conforme se observa na decisão de ID no 4452638.

Contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, os Agravados apresentaram Agravo Interno (ID no 5123749), este que não foi provido, consoante Acórdão de ID no 8500211, e, contra o mencionado
decisum
, foi oposto Embargos de Declaração (ID no 8707002), que foi prontamente rejeitado por esta e. Câmara, no ID no 19093474.

Contra a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, foi oposto novo recurso, entretanto, também foi rejeitado no ID no 33357453

Contra o Agravo de Instrumento não foi apresentado contrarrazões, embora devidamente intimados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 67962479, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 10064-22.2007.8.11.0041 (código no 289591), promovida por
Domingos Savio Ferreira Coimbra e Outros
, homologou os cálculos de liquidação de Sentença, concernente à gratificação de produtividade.

De acordo com o que restou relatado, a única irresignação por parte do Agravante é com relação aos índices adotados acerca da correção monetária e juros moratórios.

A fim do melhor entendimento do feito, é imperioso realizar introito.

Pelo que se observa, os Agravados apresentaram Ação de Cobrança, a fim de obter a respectiva gratificação de produtividade, sendo que, após o julgamento, o Magistrado Singular, à época, julgou procedente a demanda, o que originou Recurso de Apelação Cível, este que não foi provido, contudo, retificou em parte a Sentença.

Assim que o feito retornou ao primeiro grau, foi pleiteado o pagamento da quantia controvertida, e, como pode ser observado no ID no 3827455 – fls. 5/6, o feito foi convertido em cumprimento de sentença.

Em sequência, o Agravante apresentou Embargos à Execução, a fim de discutir questões atinentes à legitimidade dos Exequentes, ora Agravados, sendo que esta questão também foi decidida pelo Magistrado Singular.

Após todos estes acontecimentos, os Recorridos apresentaram cálculo nos autos originários, este foi impugnado pelo Estado de Mato Grosso, entretanto, homologado pelo Juízo
a quo
, a ensejar, então, o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

É necessário destacar, desde já, que a Sentença da ação de conhecimento, obviamente, transitou em julgado, pois o feito já foi convertido em ação de execução, por meio de cumprimento de sentença.

Ainda que o Recorrente discuta a não preclusão da matéria, pois, sob sua ótica, a correção monetária e juros moratórios são temas que podem ser discutidos em qualquer parte do processo, inclusive na execução, entretanto, outra mácula impede a análise profunda dos argumentos deduzidos.

De maneira recente, o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que, não é possível discutir os índices, ou marcos, da correção monetária e juros moratórios se o processo
já
se encontra em fase de cumprimento de sentença, já que resta acobertado pelo manto da
coisa julgada
.

Apenas a fim de elucidação, os índices devem ser discutidos no próprio processo de conhecimento, sendo que, em discordância do interessado, deve ser utilizado os meios legais para discussão, seja manifestação nos autos, ou recurso próprio para as decisões que realizaram a fixação, o que não ocorreu.

É imperioso registrar, também, que não se alveja o momento da impugnação acerca dos índices, já que não se discute a preclusão, que, inclusive, nem será abordado, o que se aponta, como já esclarecido, é a coisa julgada.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA MATERIAL. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. No caso, o Tribunal de origem afastou os efeitos modulatórios das ADIs 4425 e 4357/STF e a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no caso concreto, ao fundamento de que "restou determinada a aplicação do IGP-M, diante de imperiosa observância à coisa julgada no feito. Observa-se, ainda, que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual imperioso que seja observada a coisa julgada material no que tange aos índices de atualização da condenação. Não é outro o entendimento sufragado nas teses firmadas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 905 (item 4), in verbis: '

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto'".

IV. Certa ou errada, tal fundamentação restou incólume, nas razões do Recurso Especial. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ (REsp 1.656.498/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017; AgInt no REsp 1.531.075/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2016; AgInt no REsp 1.682.340/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2018).

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1862268/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020).

Pela simples análise da jurisprudência, é possível identificar que, independentemente de os índices não se encontrarem em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, ou do próprio STJ, não é possível fazer qualquer retoque.

Destarte, é certo que, em razão do tempo de proferimento da Sentença, seria inequívoco a mudança necessária nos índices, mas, este tema, já foge dos limites legais, pois, ao menos pelos argumentos tecidos, a coisa julgada não pode ser alvo da discussão judicial, ante a infringência clara à segurança jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, eis que foi interposto contra decisão que homologou cálculos em sede de cumprimento de sentença, e não é possível fazer a reanálise dos índices adotados acerca da correção monetária e juros moratórios, pois estes se encontram sob o manto da coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021